Tribunal: TJSP
Processo: 0004528-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Pleito de concessão de remissão por conclusão de estudos – benefício já concedido na origem – Perda do objeto da impetração. Writ prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0004528-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante/paciente
MARLON HENRIQUE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0004528-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 0004528-82.2020.8.26.0000
Comarca da Capital
Execução no 7000174-03.2016.8.26.0268
Impetrante/Paciente: Marlon Henrique da Silva
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca da Capital
Voto no 33027
HABEAS CORPUS Execução Penal Pleito de concessão de
remissão por conclusão de estudos benefício já concedido na
origem Perda do objeto da impetração. Writ prejudicado.
Vistos,
Trata-se de habeas corpus impetrado por
Marlon Henrique da Silva, em seu próprio favor,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca da
Capital pleiteando, ao que parece, a remição da pena em
razão da conclusão dos estudos.
Prestadas
as
informações
de
estilo,
acompanhadas de cópias do feito principal (fls. 13/35),
opinou o Ilustre Procurador de Justiça Fábio Antõnio
Pineschi pelo não conhecimento da impetração (fls. 37/38).
É o relatório.
Consta
das
informações
prestadas
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0004528-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
autoridade
impetrada
que,
em
05.09.2019,
foram
concedidos 09 dias de remição ao ora impetrante/paciente
em razão da conclusão dos estudos no realizados no
segundo semestre de 2018, ou seja, precisamente o período
apontado na impetração (fls. 04 e 15).
Nessa conjuntura, alcançada a pretensão aqui
deduzida, a presente impetração perdeu seu objeto.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
julgo
prejudicada a presente ordem, com fundamento no art.
659 do Código de Processo Penal.
CAMILO LÉLLIS
Relator